Tribunal: TCU
Processo: 039.733/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 959/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 157, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridos ou implementados os subitens 9.3, 9.4, 9.5.2, 9.6, 9.7 e 9.8.2, em cumprimento ou em implementação os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.8.1, não cumpridos ou não implementados os subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.5.1, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.12, 9.13.1, 9.13.2 e 9.13.3, e não aplicáveis os itens 9.2.3, 9.8.3, 9.9 e 9.11, todos do Acórdão 2901/2018-TCU-Plenário ; expedir as recomendações a seguir especificadas; apensar os autos ao TC Processo 027.831/2017-5 ; dar ciência da deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia, ao Ministério da Educação (MEC), à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF); e, fazer constar, na ata da sessão de apreciação da matéria a necessidade de monitoramento dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.8.1 do Acórdão 2901/2018-TCU-Plenário e dos itens 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. e 1.10 deste Acórdão, a partir de setembro de 2021, de acordo com os pareceres da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.733/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Casa Civil da Presidência da República; Embrapa/sct; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Ministério do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da Amazônia Legal - Sec de Rec. Hídricos (excluída); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Ministério do Trabalho (extinta); Ministério dos Direitos Humanos (extinta); Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com o Grupo Gestor do Plano Progredir (GGPP), com fulcro no Decreto no 8.889/2016, art. 1o, inciso I, do Anexo I, e Decreto no 9.160/2017, art. 5o, inciso 1o, coordene e apresente, em 90 dias, plano de ação com metas de implementação, seus responsáveis e estratégia de intercâmbio das ações entre o do Ministério da Cidadania e da Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia e o Ministério da Educação (MEC), tratando no mínimo de questões, como: 1.6.1. ações de intermediação de mão de obra, em especial as do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Trabalho/Ministério da Economia, indicando as medidas necessárias para superar as dificuldades para a integração entre os diversos ministérios; 1.6.2. avaliação da inclusão da intermediação do trabalhador autônomo nas atividades ofertadas pelo Progredir e a forma de operacionalização considerando as competências e capacidades dos ministérios afetos à política, principalmente Ministério da Cidadania, Secretaria de Trabalho/Ministério da Economia e MEC; 1.6.3. avaliação de mecanismos de controle por parte do MEC que possibilitem aos gestores locais ligados à assistência social e ao trabalho reportarem a esse ministério as dificuldades encontradas com a rede de ensino técnico e profissional, de modo a permitir a esse ministério uma atuação mais tempestiva na garantia da adequação das ofertas às diretrizes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); 1.6.4. desenvolvimento conjunto de mapas de demanda por cursos de qualificação que auxiliem na articulação entre os ministérios, sobretudo o Ministério da Cidadania, a Secretaria de Trabalho/Ministério da Economia e o MEC, de modo a estimular a inserção da população mais vulnerável no mundo do trabalho; 1.6.5. criação pelo Ministério da Cidadania, Secretaria de Trabalho/Ministério da Economia e MEC de canais de comunicação tempestiva de informações sobre os cursos ofertados localmente para os gestores dos equipamentos de atendimento ao cidadão; 1.7. Recomendar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a adequação do processo de consolidação de assentamentos por decurso de tempo, de acordo com os §§ 6o e 7o do art. 17 da Lei 8.629/1993, incluídos pela Lei 13.465/2017, considerando a possibilidade de que existam assentamentos com estruturas precárias já consolidados e, em consequência, que seus assentados não tenham suas necessidades básicas e essenciais para uma vida digna atendidas e não mais possam recorrer aos serviços de desenvolvimento de assentamentos prestados por aquele órgão. 1.8. Recomendar à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.8.1. realize, à luz da Portaria MTE 153/2009 e a Resolução Codefat 560/2017, análise da capacidade de se compartilhar a supervisão e o controle das ações relacionadas às políticas de trabalho, emprego e renda por meio da promoção da descentralização das responsabilidades de supervisão e monitoramento das políticas do Sine para as SRTE, permitindo sua maior participação na implementação local das políticas; 1.8.2. sejam consideradas na regulamentação do projeto de lei tratando do Sistema Nacional de Trabalho, Emprego e Renda (Sinter) e do Sistema Único do Trabalho (SUT), caso entenda oportuno e cabível, as recomendações constantes do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário , tratando de melhorias na transparência e no controle das prestações de contas da sistemática de transferência fundo a fundo; 1.9. Recomendar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que coordene a construção de um portal de governo que contenha o rol completo e padronizado de programas federais relativos à inclusão produtiva; 1.10. Recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.10.1. avalie as consequências de propor a flexibilização do prazo legal de duração do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, de modo a que cada família permaneça no programa pelo tempo necessário à sua efetiva inclusão produtiva; 1.10.2. defina, em relação ao Programa de Fomento às Atividades Produtiva Rurais, critérios objetivos de seleção e priorização de beneficiários para a entrada no programa, bem como de autossuficiência das famílias, que permitam embasar o desligamento das famílias beneficiadas; 1.10.3. garanta a participação da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF na elaboração do ato normativo de responsabilidade do Ministro da Cidadania que irá regulamentar o Serviço de atendimento familiar para inclusão social e produtiva (SAFISP), de modo que sejam adequadamente especificados quais são os casos em que a Assistência Técnica e Extensão Rural-Ater será ou não necessária no âmbito do Programa de Fomento e quais elementos do atendimento de Ater são fundamentais para o êxito do acompanhamento da inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no meio rural.